Tribunal: CARF
Processo: 12457.734439/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO RENNAN DO NASCIMENTO ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12457.734439/2012-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.091 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
EXPORTADORA DE ARMARINHOS LIDER LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 28/10/2008, 19/11/2008
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. OCULTAÇÃO DO
REAL ADQUIRENTE. IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM DE
TERCEIROS.
Considera-se dano ao Erário, punida com pena de perdimento ou multa
equivalente, as infrações relativas a mercadorias estrangeiras, na importação,
na hipótese de ocultação do sujeito passivo, do real adquirente, mediante
fraude, simulação, inclusive interposição fraudulenta de terceiros.
Considera-se operação de importação por conta e ordem de terceiro aquela em
que a pessoa jurídica importadora é contratada para promover, em seu nome, o
despacho aduaneiro de importação de mercadoria estrangeira, adquirida no
exterior por outra pessoa jurídica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luis Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz, Pedro
Sousa Bispo (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12457.734439/2012-01
Fl. 820
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.091 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12457.734439/2012-01

Em julgamento Auto de Infração de lançamento da multa substitutiva do
perdimento prevista no art. 23, §3o, do Decreto-Lei no 1.455, de 1976, em virtude da constatação
da prática de interposição fraudulenta na importação mediante ocultação do sujeito passivo.
O trabalho fiscal é extenso e conta com depoimentos, provas documentais
(extratos bancários, contratos, notas fiscais, etc.) e realização de diligência in loco para análise
de estrutura e operação do autuado, a ser detalhado no corpo do voto.
Em síntese, os Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil iniciaram
procedimento de fiscalização após a revisão de Habilitação da empresa Líder, ora recorrente, por
detectarem indícios de ocorrência de interposição fraudulenta na importação, com falta de
capacidade financeira da importadora para atuar no comercio exterior.
Durante a fiscalização, os Auditores-Fiscais concluíram pela:
(i)
Incompatibilidade entre a movimentação bancária e a capacidade
financeira dos sócios e da empresa (vide fl. 680);
(ii)
Incompatibilidade entre o volume de importações e a capacidade
financeira da Líder (vide. Fl. 682);
(iii)
Importadora com capacidade operacional incompatível com as operações
efetuadas (vide fl. 693);
(iv)
A importadora realizada o papel de prestação de serviços de intermediação
comercial, pelo qual recebia comissão (vide fl. 696);
(v)
Simulava a compra e venda de mercadorias mediante Notas Fiscais de
Entrada e Saída de estoques fictícias, já que a mercadoria nunca passava
pela empresa (fls. 699 e seguintes);
(vi)
Não possuía recursos próprios para realizar as importações, recebendo em
todos os casos antecipação de recursos do Real Adquirente das
mercadorias (fls. 699 e seguintes);
(vii)
Quem possuía o ânimo de adquirir a mercadoria era a Real Adquirente, já
que a importação era solicitada antecipadamente, e somente acontecia
porque ela antecipava os recursos (fls. 699 e seguintes);
(viii) Quem assumia o risco pela importação não era a Líder, mas sim a Real
Adquirente (Ivai) (fls. 699 e seguintes).
Diante da conclusão da existência de interposição fraudulenta na importação,
mediante ocultação do Real Adquirente da mercadoria (importação por conta e ordem), os
Auditores realizaram o lançamento da multa substitutiva da pena de perdimento em virtude da
impossibilidade de apreensão da mercadoria comercializada, nos termos do art. 23, V, §3o, do
Decreto-Lei no 1.455, de 1976.
Fl. 821
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.091 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12457.734439/2012-01

Por fim, com base no art. 95, I e V do Decreto-Lei no 37, de 1966, bem como do
art. 124 do Código Tributário Nacional, foi elencada como responsável solidário a empresa Ivai
Comércio Atacadista e Varejista, Real Adquirente das mercadorias importadas por sua conta e
ordem.
Cientes da exigência, somente a empresa Líder apresentou impugnação, julgada
improcedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza (CE), nos termos
da ementa que segue:
“Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Data do fato gerador: 28/10/2008, 19/11/2008
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. OCULTAÇÃO DO REAL
ADQUIRENTE. IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS OU POR
ENCOMENDA.
As operações de comércio exterior realizadas pela autuada por conta e ordem de
terceiros ou por encomenda, sem atender às condições da legislação de regência,
caracterizam a ocultação do real adquirente das mercadorias e tipificam a figura da
Interposição Fraudulenta.
IMPORTAÇÃO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. DANO AO
ERÁRIO. MULTA SUBSTITUTIVA DA PENA DE PERDIMENTO.
Considera-se dano ao Erário, punido com a pena de perdimento das mercadorias, ou. no
caso de estas não serem localizadas ou terem sido consumidas, com a multa equivalente
ao respectivo valor aduaneiro, a ocultação do real adquirente das mercadorias, mediante
fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros.
Processo Administrativo Fiscal
SOLIDARIEDADE PROCESSUAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO. SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
O autuado solidário que não apresenta impugnação fica impedido de intervir
litigiosamente no processo administrativo, aproveitando-llie. contudo, a suspensão da
exigibilidade motivada por impugnação ofertada por qualquer dos demais sujeitos
passivos solidários, devendo ser cientificado sobre o andamento da lide visando apenas
eventual pagamento voluntário do crédito mantido.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Inconformada, recorreu ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF),
repisando os argumentos apresentados em sede de impugnação.
Em sua defesa, inicialmente destaca o histórico da empresa, com mais de 44 anos
de existência. Explica sua forma de negociação no comércio exterior e, alega, em síntese:
(i)
Existência de capacidade financeira;
(ii)
Compatibilidade da movimentação bancária, fluxo de caixa e o volume de
importação;
Fl. 822
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.091 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12457.734439/2012-01

(iii)
Da diligência in loco ter sido realizada somente anos após o período
fiscalizado;
(iv)
Da inexistência de importação por conta e ordem de terceiro;
(v)
Ausência de provas colhidas pela fiscalização.
Por fim, pede o cancelamento da autuação.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
O contribuinte, Exportadora de Armarinhos Líder LTDA (LIDER), foi
cientificado do Acórdão da DRJ em 07/04/2014 e apresentou Recurso Voluntário em
02/05/2014, portanto, é tempestivo e dele tomo conhecimento.
O responsável solidário, Ivai Comércio Atacadista e Varejista de Alimentos
LTDA – ME (IVAI), foi cientificado por meio de edital, não tendo apresentado impugnação ou
recurso voluntário.
Antes de adentrar propriamente na matéria de fato, necessário contextualizar este
julgamento de acordo com a legislação de regência.
Como já destacado em Relatório, o Auto de Infração lavrado contra a recorrente
(LIDER) e responsável solidário (IVAI) decorreu da constatação pela fiscalização da existência
de ocultação do sujeito passivo, real adquirente das mercadorias importadas, mediante
interposição fraudulenta, infração sujeita à pena de perdimento ou multa equivalente nos termos
do art. 23, V, §3o, do Decreto-Lei no 1.455, de 1976, com a responsabilidade solidária atribuída
em virtude do disposto no art. 95, I e V do Decreto-Lei no 37, de 1966 e art. 124 do Código
Tributário Nacional:
“Decreto-Lei no 1.455, de 1976:
Art. 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
[...]
V – estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de ocultação
do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação,
mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros.
[...]
§ 3o A pena prevista no § 1o converte-se em multa equivalente ao valor aduaneiro da
mercadoria que não seja localizada ou que tenha sido consumida.(Incluído pela Lei no
10.637, de 30.12.2002)
Fl. 823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.091 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12457.734439/2012-01

§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva nota fiscal
ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não for localizada, ou
tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as competências estabelecidos
no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. (Redação dada pela Lei no 12.350, de
2010)”
“Art. 95. Respondem pela infração:
I – conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;
[...]
V – conjunta ou isoladamente, o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira,
no caso da importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa
jurídica importadora.”
Em síntese, o Fisco concluiu que a empresa LIDER (importadora) atuava por
conta e ordem1 da IVAI (real adquirente), tendo o procedimento de fiscalização iniciado em
virtude de indícios de fraude levantados pela fiscalização após processo de revisão de habilitação
da LIDER, quando se verificou a ausência de capacidade financeira para atuar no comércio
exterior.
De acordo com o “item II.1 do Relatório Fiscal (fls. 676 e seguintes) – “Da Falta
de Capacidade Financeira para Operar no Comércio Exterior”, a empresa LIDER possuía
autorização para trabalhar com limites semestrais de US$ 1.800.000,00, tendo solicitado o
aumento para US$ 6.000.000,00 (seis milhões de dólares americanos).
Segundo o Relatório de Indeferimento da Equipe de Vigilância e Controle
Aduaneiro de Foz do Iguaçu, após ser submetida a procedimento de fiscalização para fins de
revisão de habilitação, os Auditores verificaram que as informações prestadas pelo contribuinte
não possuíam lastro em sua documentação fiscal e contábil, concluindo que, a partir dos
parâmetros estabelecidos pela Receita Federal do Brasil, o contribuinte não possuía a capacidade
financeira sequer para operar com os limites anteriormente deferidos (Processo no
10945.012559/2004-16 - Vide relatório às fls. 3 e seguintes):
“Tendo em vista o exposto e tudo mais contido nos autos, diante do fato de que as
inconsistências relatadas impossibilitaram o atendimento do requerimento na medida
em torna impraticável a realização de análise da capacidade financeira da empresa para
arcar com as operações de comércio exterior nos montantes pretendidos, somos por
finalizar a presente análise fiscal, concluindo pelo INDEFERIMENTO do pleito da

1 "Medida Provisória no 2.158-35/2001:
Art. 80. A Secretaria da Receita Federal poderá:
I - estabelecer requisitos e condições para a atuação de pessoa jurídica importadora por conta e ordem de terceiro;"

"Instrução Normativa SRF no 225/2002 (vigente à época das importações):
Art. 1o O controle aduaneiro relativo à atuação de pessoa jurídica importadora que opere por conta e ordem de
terceiros será exercido conforme o estabelecido nesta Instrução Normativa.
Parágrafo único. Entende-se por importador por conta e ordem de terceiro a pessoa jurídica que promover, em seu
nome, o despacho aduaneiro de importação de mercadoria adquirda por outra, em razão de contrato previamente
firmado, que poderá compreender, ainda, a prestação de outros serviços relacionados com a transação comercial,
como a realização de cotação de preços e a intermediação comercial."
Fl. 824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.091 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12457.734439/2012-01

empresa EXPORTADORA DE ARMARINHOS LÍDER LTDA - CNPJ no
77.759.694/0001-70, conforme disposto no artigo 11, inciso I da IN 650/2006.”
Outro ponto relevante destacado pelos Auditores-Fiscais foi o “estouro de caixa”
representado pelo saldo negativo (“saldo contábil credor”) nas contas “caixa e bancos”,
indicando, no mínimo, a ausência de capacidade financeira.
Diante dos indícios observados, foram iniciados diversos procedimentos de
fiscalização, tendo como sujeito passivo comum, a importadora LIDER.
Estes autos são específicos para análise das Declarações de Importação nos
08/1705863-4 e 08/1852439-6, referentes a 302 toneladas de feijão preto, correspondentes a
Notas Fiscais de venda para a empresa IVAI, identificada como real adquirente das mercadorias
(fl. 676):

O fluxo total das mercadorias adquiridas pela LIDER foi sintetizado pela
fiscalização conforme abaixo se demonstra:

Fl. 825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.091 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12457.734439/2012-01

Partindo propriamente para o procedimento de fiscalização, os Auditores
inicialmente destacaram as conclusões de ausência de capacidade financeira já observada no
processo de “revisão de habilitação”, complementando as verificações através da análise dos
dados bancários da recorrente, quando foi possível constatar a incompatibilidade entre a
movimentação bancária e a capacidade financeira dos sócios e da empresa.
Segundo o Fisco, o aumento vertiginoso nas importações efetuadas pela LIDER
em momento algum refletiu no patrimônio de seus sócios ou no capital social da empresa,
indicando que a empresa não importava para sua própria comercialização, mas somente como
um serviço prestado a terceiro, pelo qual recebia uma comissão preestabelecida, conforme
quadro elaborado (fl. 680):
“II.2 – Da incompatibilidade entre a movimentação bancária e a capacidade financeira
dos sócios e da empresa:
[...]

[...]
Ora, qual a origem destes recursos, se do patrimônio dos sócios não se originou? Além
de provar que os recursos não se originaram dos sócios, até porque seu patrimônio
não se alterou, será demonstrado que toda esta movimentação bancária na
empresa não resultou em ganho/perda comercial com o negócio, já que a empresa
não recebia lucros por suas vendas, mas apenas uma comissão para realizar a
importação para terceiros interessados. Esses sim receberam os resultados comerciais
pelo negócio, pois foram os reais adquirentes das mercadorias, fraudulentamente ocultos
nestes casos.”
O recebimento desta “comissão”, que indicaria a mera prestação de um serviço
relacionado à transação comercial, foi evidenciado pela auditoria ao longo do Relatório de
Fiscalização, quando se nota dos documentos obtidos na sede da empresa (fls. 696 e seguintes):
“V.3 Dos documentos extraídos dos computadores da empresa:
Dentre a documentação extraída dos computadores da LÍDER, encontraram-se
planilhas preparadas pela empresa e direcionadas aos reais adquirentes das
mercadorias, apresentando: o custo da operação (inclusive uma distinção entre um
"custo REAL" e outro "meramente contábil"); qual seria a comissão que a
LÍDER receberia; o ganho ou prejuízo cambial repassado ao adquirente; um saldo
favorável ou desfavorável a adquirente, em relação ao valor "REAL" e aquele
"meramente contábil"; e, também, um valor referente a Imposto de Renda - IR - e
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL -que deveria ser repassado pela
adquirente à LÍDER. Vejamos algumas dessas planilhas:
Fl. 826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.091 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12457.734439/2012-01

”
(A análise documental acima é exemplificativa, realizada para algumas importações da
empresa)
Percebe-se da documentação acima que o modus operandi da LIDER abrangia
uma prévia solicitação de importação efetuada pelo real adquirente, com o pagamento de uma
comissão e o repasse das despesas com variações cambiais e tributos ao real adquirente.
A fiscalização prossegue.
Em outra frente de análise, os Auditores verificaram que, apesar de ter declarado
capacidade financeira para operar no valor de US$ 1.800.000,00 no semestre, entre dezembro de
2007 e dezembro de 2008, a LIDER importou aproximadamente US$ 30.000.000,00, o que
indicaria a utilização de recursos de terceiros, especialmente quando se constatou no
procedimento de “revisão de habilitação” uma capacidade menor até mesmo do que a
inicialmente deferida.
Não só. A importadora, no processo de “revisão de habilitação” apresentou
diversos extratos bancários que demonstravam a existência de depósitos de diferentes titulares,
sempre antes do fechamento de um Contrato de Câmbio (fl. 682):
Fl. 827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.091 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12457.734439/2012-01

Esta discrepância apresentada reforça a tese de que a LÍDER estaria operando com
recursos de terceiros, já que ao se apresentar à Receita Federal do Brasil, em análise de
sua capacidade Econômico/Financeira, demonstrou possuir capacidade financeira até
oito vezes menor do que aquela que colocava em prática.
Assim, ainda em sede de Revisão de Habilitação, intimou-se a LÍDER, que apresentou
extratos bancários, conforme figura abaixo, que indicaram diversos TED's de
DIFERENTES TITULARES, sempre antes do fechamento de um Contrato de Câmbio,
fortalecendo a tese de que a empresa operava com recursos de terceiros. Entretanto,
ainda não era possível identificar-se quem eram os provedores de recursos, o que
induziu esta EQPEA a representar a LÍDER ao setor responsável pela Fiscalização
Aduaneira de zona secundária. A tese de que a empresa opera de maneira fraudulenta
será comprovada no decorrer deste Auto de Infração.
Além dos documentos juntados aos autos, a fiscalização realizou diligência in
loco, quando concluiu a incapacidade operacional da empresa de atuar no comércio exterior,
contendo apenas um galpão vazio com um único empregado. Ainda, o sócio-administrador fez
constar em seu depoimento que continha contratos de câmbio em aberto em virtude da falta
de pagamento de clientes nacionais, que indica justamente a importação por conta e ordem de
terceiro (fls. 693 e seguintes):
“V – Da Diligência ao estabelecimento da Líder:
No endereço da importadora, registrado junto à RFB como Rua Gonçalves Ledo, n°
121, Jardim Jupira, Foz do Iguaçu/PR, localizou-se um galpão comercial, de cerca de
300m2 (trezentos metros quadrados) de área coberta, apresentando externamente uma
placa de identificação visual, e internamente uma ampla e sub-utilizada área de
armazenagem, contendo apenas um veículo usado (de terceiro) e caixas de
condicionadores de ar a serem instalados na própria empresa, conforme fotos digitais
abaixo:
[...]
V.2 – Das Declarações prestadas pelo senhor Mahmud
[...]
Relativamente às importações, o sócio MAHMUD disse que todas as operações foram
registradas para pagamento mediante liquidação cambial, e que há alguns contratos de
câmbio ainda em aberto, em virtude da falta de pagamento de clientes nacionais,
destinatários das mercadorias importadas. Segundo o sócio-administrador, a
Fl. 828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.091 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12457.734439/2012-01

MÁXIMO ALIMENTOS, cliente/adquirente nacional de feijão importado, ficara
devendo cerca de R$ 900.000,00 à fiscalizada, e, em razão deste inadimplemento, a
LÍDER não pôde honrar as respectivas importações junto ao fornecedor estrangeiro do
grão. Ainda segundo o sócio-administrador, a LÍDER realizaria suas importações ora
com recursos próprios, ora com crédito concedido pelos fornecedores estrangeiros.”
Após comprovados os indícios de interposição fraudulenta na importação e a
forma de operação da LIDER, os Auditores passaram a analisar especificamente as transações
entre a recorrente e a IVAI, demonstrando a existência de importação por conta e ordem de
terceiro, com a utilização de recursos do real adquirente.
De início, a IVAI foi intimada em diversas tentativas para que fosse possível a
circularização de informações, não sendo obtida qualquer resposta, apesar de um dos sócios ter
sido regularmente intimado por via postal.
Mesmo diante da negativa de informações, a fiscalização realizou a análise dos
documentos obtidos nos computadores da LIDER, verificando a existência de transferências da
IVAI em valores e datas próximas ao fechamento de câmbio das Declarações de Importação
fiscalizadas. Mais ainda, foi possível identificar que as Notas Fiscais de entrada e de saída eram
emitidas no mesmo dia ou em datas próximas (fl. 700-702):
“VII.1. – Da identificação da efetiva destinatária e real provedora de recursos: Ivai
Da análise acurada das notas fiscais de saída [...] verificou-se que a destinatária final das
mercadorias importadas no mercado interno foi a empresa IVAI, suposta “cliente” da
LIDER. Interessante destacar que TODAS as DI’s foram registradas no mesmo dia,
ou em data próxima, a das respectivas Notas Fiscais de Entrada. Foram
aproximadamente 302 toneladas de feijão que foram enviadas diretamente para a
IVAI, sem passar antes pela importadora LÍDER. [...]:

[...]
Os extratos bancários encaminhados pela LIDER apontam diversas transferências
oriunda da IVAI, no valor total de R$ 698.216,00 no mesmo dia, ou em data próxima
do fechamento do contrato de câmbio para pagamento das DI’s.[...]
Fl. 829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.091 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12457.734439/2012-01

[...]

Como se nota da documentação colacionada pelo Fisco, há uma série de provas e
indícios que permitem concluir pela existência de importação por conta e ordem da IVAI, com
Fl. 830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-009.091 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12457.734439/2012-01

recursos de terceiro, estando a LIDER meramente prestando um “serviço” ao real adquirente,
pelo qual recebia uma comissão.
A fiscalização faz ainda diversas constatações em seu relatório, como a (i)
inexistência de habilitação no Siscomex do real adquirente e (ii) do benefício de estar oculto
na operação de comércio exterior, concluindo, nos termos do art. 27 da Lei no 10.637/2002,
estar-se diante de operação por conta e ordem de terceiro:
“Lei no 10.637, de 2002:
Art. 27. A operação de comércio exterior realizada mediante utilização de recursos de
terceiro presume-se por conta e ordem deste, para fins de aplicação do disposto nos
artigos 77 a 81 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.”

A recorrente, em sua defesa, inicialmente destaca o histórico da empresa,
instituída em 1968 e atuando no comércio exterior desde então. Ressalta que nos últimos anos
passou a atuar na importação de grãos para venda no mercado interno a diversos clientes.
Explica ainda sua forma de negociação, que, com o passar dos anos e a abertura
de novos clientes, foi possível aumentar de forma significativa o volume de importações.
Entretanto, diante da inadimplência de clientes no mercado interno, a exemplo da “M.A.”, de
mais de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), “passou a exigir de seus clientes do depósito
antecipado dos produtos, mesmo que adquirisse de seus fornecedores argentinos a prazo, e
mediante contrato de câmbio”.
Acrescenta que os depósitos eram realizados quando os produtos estavam
próximos do envio ao cliente, sendo, por vezes, necessária uma complementação dos pedidos
com outras importações, o que justificaria a proximidade entre os depósitos e o fechamento de
câmbio.
Alega ainda em sua defesa que possui capacidade financeira, e que esta não
necessariamente está vinculada à posse de valores em espécie, “bastando ter um crédito
consolidado através de operações comerciais anteriores”, “pois a capacidade econômica de
uma empresa não pode e não deve ser medida somente pelo seu dinheiro em caixa ou mesmo seu
capital de giro”, concluindo ser a autuação resultado do desconhecimento do funcionamento
prático de operações de comércio exterior pelos Auditores-Fiscais.
Traz ainda que sua movimentação bancária não pode ser utilizada como indício
de fraude, visto que, apesar de movimentar altos valores “em um mercado tão competitivo como
o de importação de gêneros alimentícios, o valor da comissão (lucro) da empresa se mostra em
percentual baixo”, o que justificaria a ausência de aumento do patrimônio dos sócios ou da
empresa.
Em relação ao fluxo de caixa da empresa, defende a inexistência de
correspondência entre os depósitos levantados pela Receita Federal e o fechamento dos contratos
de câmbio. Ao seu ver, a existência de outros depósitos nas datas próximas colocariam em
descrédito essa correspondência realizada pelos auditores.
Fl. 831
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-009.091 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12457.734439/2012-01

Quanto à diligência realizada na sede da empresa, afirma que a baixa
capacidade operacional verificada pelo Auditor se deve ao fato que as grandes vendas (inclusive
as fiscalizadas) foram realizadas de 2007 a 2009, quando, a capacidade da empresa era diferente.
Por fim, defende a inexistência de importação por conta e ordem de terceiro e
a ausência de provas. Explica que a venda integral e direta a um único cliente não caracteriza
necessariamente que a importação ocorreu por conta e ordem deste, sendo o descarregamento da
mercadoria no estabelecimento da importadora desnecessário, que traria apenas mais custos à
operação. Relata que realizou diversas vendas a clientes que muitas vezes pagavam parte do
valor adiantado, não sendo possível atribuir a esta negociação legítima entre cliente e fornecedor
o atributo de fraudulenta. Finaliza reiterando a ausência de prova concreta e que os depósitos
existentes em sua conta, por si só, não caracterizam a interposição fraudulenta de terceiros.
Não procede.
Por mais que se trate de empresa fundada há vários anos, com diversas operações
de comércio exterior, os dados colhidos pela fiscalização não deixam dúvidas da ocorrência da
interposição fraudulenta, em virtude da importação por conta e ordem da IVAI por meio da
LIDER. As afirmações da recorrente, ainda que em parte sejam razoáveis, como por exemplo o
fato da diligência in loco ter sido realizada anos após a operação, e que a venda integral e direta a
um único cliente não significa necessariamente a existência de fraude, fato é que quando se
analisa toda a farta documentação colacionada pelos Auditores-Fiscais, fica patente que a LIDER
atuava “prestando um serviço” às demais empresas que, por diversos motivos, não desejavam
constar como importadoras, sujeitas a um controle aduaneiro muito mais rigoroso.
Em verdade, a recorrente parece em parte até mesmo confirmar os adiantamentos
de recursos de seus clientes para o fechamento de câmbio, tanto que, na operação em que o
cliente não efetuou o repasse antecipado, a LIDER permaneceu devedora com seu fornecedor no
mercado exterior, visto que não tinha condições de arcar com os custos da importação.
São diversos os indícios e provas ao longo do processo que demonstram que a
recorrente atuava apenas na intermediação das operações de importação, sendo remunerado por
meio de “comissão”, muito diferente das empresas que importam por conta própria, que
assumem o risco do negócio e são remuneradas pelo lucro na venda do mercado interno.
Como bem disse a recorrente, não é que um depósito ou uma venda direta
comprove a fraude, longe disso. Mas quando se tem (i) solicitação de importação antecipada, (ii)
depósitos em valores de datas próximos ao fechamento do câmbio, (iii) venda direta e integral a
um único cliente, (iv) notas fiscais de entrada e saída com mesma data ou data próxima, (v)
documento encontrado no computador da sede que demonstra ser os custos de impostos e
variação cambial repassados ao adquirente, (vi) reduzida capacidade operacional, (vii)
patrimônio de sócios e empresa incompatível, (viii) “estouro de caixa”, e outros indícios, não me
parece razoável admitir tratar-se de uma operação legítima de importação direta com posterior
revenda no mercado interno, ainda que se leve em conta a negociação de produtos alimentícios.
Este Conselho Administrativo já teve a oportunidade de apreciar outras
importações decorrentes do mesmo procedimento de fiscalização na autuada, concluindo pela
existência de interposição fraudulenta na importação e a legitimidade da autuação, como se pode
ver dos Acórdãos abaixo ementados e muitos outros aqui não transcritos:
Fl. 832
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-009.091 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12457.734439/2012-01

“Acórdão no 3302-011.279
Sessão de 24 de junho de 2021
Relator: Raphael Madeira Abad
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Período de apuração: 28/03/2008 a 25/07/2008
DIALÉTICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Tratando-se de processo decorrente de Auto de Infração, é ônus da fiscalização
apresentar os argumentos e provar os fatos apontados como suficientes a estabelecer no
intérprete uma "certeza" da ocorrência do ato ilícito (infração), bem como dos fatos
geradores "in concreto" ou fatos imponíveis. Ultrapassado este momento probatório,
atribui-se ao particular o ônus (que não é dever nem obrigação) de tecer argumentos ( e
prova-los) capazes de desconstituir esta "certeza" trazida pelos argumentos trazidos e
provados pela fiscalização. No caso do Recurso Voluntário analisam-se conjuntamente
as argumentos nele trazidos (hipóteses argumentativas recursais) em contraposição ao
argumentos do Acórdão (hipóteses argumentativas do Acórdão) à luz das provas
produzidas.
CARACTERIZAÇÃO DA REAL AQUISIÇÃO DE UMA MERCADORIA NO
MERCADO EXTERNO.
Configura-se o real adquirente de mercadorias no mercado externo aquele que,
independente do fato de não ter sido aquele que formalmente procedeu a importação, (i)
elegeu as mercadorias, (ii) escolheu o fornecedor das mercadorias, (iii) negociou as
condições da compra (iv) pagou o preço com recursos próprios, (v) contratou o
transporte da mercadoria para o seu estoque, (vi) estocou, (vii) negociou a venda para os
seus clientes.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. OCULTAÇÃO DO REAL
ADQUIRENTE. IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS OU POR
ENCOMENDA.
As operações de comércio exterior realizadas pela autuada por conta e ordem de
terceiros ou por encomenda, sem atender às condições da legislação de regência,
caracterizam a ocultação do real adquirente das mercadorias e tipificam a figura da
Interposição Fraudulenta.
IMPORTAÇÃO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. DANO AO
ERÁRIO. MULTA SUBSTITUTIVA DA PENA DE PERDIMENTO.
Considera-se dano ao Erário, punido com a pena de perdimento das mercadorias, ou, no
caso de estas não serem localizadas ou terem sido consumidas, com a multa equivalente
ao respectivo valor aduaneiro, a ocultação do real adquirente das mercadorias, mediante
fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros.
SOLIDARIEDADE PASSIVA INFRACIONAL.
E solidariamente responsável o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no
caso de importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica
importadora (DL 37/66, art. 95, inc.V).”
“Acórdão 3201-002.831
Sessão de 23 de maio de 2017
Fl. 833
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-009.091 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12457.734439/2012-01

Relatora: Ana Clarissa Masuko dos Santos Araujo
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 14/08/2012
MULTA EQUIVALENTE AO VALOR ADUANEIRO DA MERCADORIA, NA
IMPORTAÇÃO. OCULTAÇÃO DOS REAIS INTERVENIENTES NA OPERAÇÃO
DE IMPORTAÇÃO. ART.23, PARÁGRAFOS 2° DO DECRETO-LEI 1455/77
Ocorre a interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a ocultação do
sujeito passivo da operação de importação, mediante fraude ou simulação. Hipótese em
que as declarações de importação mencionam importação direta, mas a contabilidade,
extratos bancários e planilhas encontradas na sede do contribuinte, demonstravam
importações pro conta e ordem de terceiro.”
“Acórdão no 3401-055.166
Sessão de 23 de julho de 2018
Relator: Tiago Guerra Machado
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Período de apuração: 21/07/2008 a 24/12/2008
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. OCULTAÇÃO DO REAL
ADQUIRENTE. IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS
As operações de comércio exterior realizadas pela autuada por conta e ordem de
terceiros, sem atender às condições da legislação de regência, caracterizam a ocultação
do real adquirente das mercadorias e tipificam a figura da Interposição Fraudulenta.
IMPORTAÇÃO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. DANO AO
ERÁRIO. MULTA SUBSTITUTIVA DA PENA DE PERDIMENTO.
Considera-se dano ao Erário, punido com a pena de perdimento das mercadorias, ou, no
caso de estas não serem localizadas ou terem sido consumidas, com a multa equivalente
ao respectivo valor aduaneiro, a ocultação do real adquirente das mercadorias, mediante
fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros.”
“Acórdão no 3401-009.053
Sessão de 29 abril de 2021
Relatora: Fernanda Vieira Kotzias
Redator designado: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador 21/08/2008, 28/08/2008, 12/09/2008
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. OCULTAÇÃO DO REAL
ADQUIRENTE. IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS OU POR
ENCOMENDA
As operações de comércio exterior realizadas pela autuada por conta e ordem de
terceiros ou por encomenda, sem atender às condições da legislação de regência,
caracterizam a ocultação do real adquirente das mercadorias e tipificam a figura da
Interposição Fraudulenta.”
Fl. 834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-009.091 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12457.734439/2012-01

IMPORTAÇÃO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. DANO AO
ERÁRIO. MULTA SUBSTITUTIVA DA PENA DE PERDIMENTO.
Considera-se dano ao Erário, punido com a pena de perdimento das mercadorias, ou, no
caso de estas não serem localizadas ou terem sido consumidas, com a multa equivalente
ao respectivo valor aduaneiro, a ocultação do real adquirente das mercadorias, mediante
fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros.”
Desta feita, inexistindo recurso voluntário relativo à responsabilidade solidária ou
demais argumentos e provas capazes de afastar as conclusões da fiscalização, entendo que restou
comprovada a existência de interposição fraudulenta na importação.
Por tudo exposto, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

Fl. 835
DF CARF MF
Documento nato-digital